Tribunal: TJPA
Processo: 0800167-85.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800167-85.2021.8.14.0000
PACIENTE: ALEXANDRE NASCIMENTO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - POSSIBILIDADE - PACIENTE POSSUIDOR DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1 - DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: Da acurada leitura do decisum cautelar constritor, em que pese se verifique que o Juízo de origem tenha apontado os fundados indícios de autoria e materialidade delitiva e o requisito do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública, nota-se que as peculiaridades do caso concreto, apontam no sentido de que a medida odiosa da prisão cautelar em relação ao paciente se mostra excessiva.

Ora, o delito pelo qual o paciente responde penalmente é o de tráfico de entorpecentes, o qual não é perpetrado com o uso de violência ou grave ameaça, sendo que em seu poder fora encontrado tão somente uma “peteca” de substância que se assemelha à droga vulgarmente conhecida por “cocaína”. Ademais, o paciente tem apenas 18 (dezoito) anos de idade, não responde a outros processos (Id n. 4306122), comprova nos autos atividade laboral lícita (Ids n. 4306124; 4306126; e 4306127), e residência no distrito da culpa (Id n. 4306120).

De mais a mais, não resta outra saída no caso, com fins de se alcançar a justiça processual devida, que não seja aplicar medida cautelar diversa no caso, revogando-se a prisão preventiva do paciente.

Portanto, não há como se reconhecer a legalidade do referido decreto constritor, ante a ausência de concretude necessária e elementos para o enxertar de solidez, bem como, ante a clara possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante disso, entende-se que se revelam-se necessárias e suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, do art. 319 do CPP, ao caso concreto, pelos motivos ao norte apresentados.

Impende destacar que o espírito embutido com o advento da lei que inovou o sistema jurídico com a introdução das medidas cautelares diversas da prisão é valorizar o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, estabelecendo que a prisão preventiva deve ser decretada em último caso, sempre que as demais medidas cautelares se mostrarem insuficientes e inadequadas para garantir a persecução penal.

Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, vez que a prisão é a medida extrema de última ratio, entende-se que deve ser concedida a presente ordem em favor do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP, a serem determinadas pelo Juízo a quo.

2 – ORDEM CONHECIDA e CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e CONCEDER a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 08 de março de 2021.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de HABEAS CORPUS impetrado por THAÍS BRUENY FERREIRA TAVARES (OAB/PA n.º 25.774), em favor de ALEXANDRE NASCIMENTO DE SOUZA, contra ato do MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS/PA.

Consta da exordial do writ que o paciente foi preso em flagrante pela Polícia militar em 31 de janeiro de 2020, por volta de 18:00, por supostamente encontrar-se incurso no crime descrito no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Aduz, em suma, ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, para a manutenção da prisão preventiva do paciente; possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e predicados pessoais favoráveis.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar, o indeferi, na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem, para que este prestasse as informações de estilo, bem como, para que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. (Id n 4306795)

O Juízo a quo, em suma, prestou as seguintes informações (Id n. 4343020):

“(...) a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação: (Processo n° 0800001-24.2021.8.14.0042 -
Autos de Prisão em Flagrante):

O paciente foi preso em flagrante do dia 31/12/2020 pela suposta prática de crime de tráfico, tipificado no art. 33 da Lei n° 11.343/06, tendo o Delegado de Policia Civil representado pela sua prisão preventiva.

Durante uma ronda, a autoridade policial teria recebido a informação de que o paciente, também conhecido como "Ninja" estaria vendendo drogas na área da feira municipal e ao ser revistado, foi encontrado em sua posse substância análoga à cocaína e a quantia de R$ 23,00 (vinte e três reais) fracionado.

Em audiência de custódia realizada em 27/10/2019, após ouvir o indiciado, sua Defesa e o Ministério Público, este Juízo converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

Em audiência de custódia nos autos de prisão em flagrante (Id. 22219989), este juízo decretou a prisão preventiva dos pacientes, tendo em vista a necessidade de garantir a ordem pública, por ser o tráfico um crime que assola a comunidade de Ponta de Pedras e gera como consequência, diversas outras atividades criminosas como roubo e homicídios.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível,
sua conduta social e personalidade

Nos autos de prisão em flagrante consta certidão negativa de antecedentes criminais em favor do paciente, emitida em 01/01/2021 (Id. 22218396).

Com relação à personalidade, prima farte, há elementos nos autos para indicar que a conduta do paciente não é recomendável.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

De acordo com os autos de prisão em flagrante n° 0800001-24.2021.8.14.0042, o paciente teve a sua prisão preventiva decretada em 02/01/2021 (Id. 22219989).

Portanto, formalmente, a medida constritiva perfaz, hoje, 15/01/2021, 13 (treze) dias.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

Na data de 01/01/2021. o Delegado de Polícia Civil Thiago Moravski informou a prisão em flagrante, representando pela decretação da prisão preventiva do acusado.

No dia posterior este Juízo homologou o flagrante e designou audiência de custódia para o mesmo dia, quando, após ouvir o indiciado, sua Defesa e o Ministério Público, entendeu pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Em 12/01/2021 foi autuado, perante a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Habeas Corpus em favor do paciente, sendo o pedido liminar indeferido.

f) Juntada, quando indispensável, de cópias dos documentos processuais, tais como: denúncia,
prisão preventiva, certidões, etc.:

Em anexo, segue, por cópia: certidão de antecedentes criminais; decisão de homologação de flagrante; e termo de audiência de custódia.

São essas as informações prestadas por este magistrado que atualmente responde pela Comarca de Ponta de Pedras, e que. em decorrência da gravidade dos fatos imputados, cuja atividade criminosa assola a comunidade pontapedrense. considera indispensável a continuação da segregação do paciente. (...)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO DA ORDEM. (ID n. 4452470)

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do writ.

DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Da acurada leitura do decisum cautelar constritor, em que pese se verifique que o Juízo de origem tenha apontado os fundados indícios de autoria e materialidade delitiva e o requisito do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública, nota-se que as peculiaridades do caso concreto, apontam no sentido de que a medida odiosa da prisão cautelar em relação ao paciente se mostra excessiva, conforme será demonstrado a seguir.

Ora, o delito pelo qual o paciente responde penalmente é o de tráfico de entorpecentes, o qual não é perpetrado com o uso de violência ou grave ameaça, sendo que em seu poder fora encontrado tão somente uma “peteca” de substância que se assemelha à droga vulgarmente conhecida por “cocaína”. Ademais, o paciente tem apenas 18 (dezoito) anos de idade, não responde a outros processos (Id n. 4306122), comprova nos autos atividade laboral lícita (Ids n. 4306124; 4306126; e 4306127), e residência no distrito da culpa (Id n. 4306120).

De mais a mais, não resta outra saída no caso, com fins de se alcançar a justiça processual devida, que não seja aplicar medida cautelar diversa no caso, revogando-se a prisão preventiva do paciente.

Portanto, não há como se reconhecer a legalidade do referido decreto constritor, ante a ausência de concretude necessária e elementos para o enxertar de solidez, bem como, ante a clara possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Nessa toada, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO . NÃO CABIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO SOLTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NO DECRETO PRISIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III - In casu, os fundamentos que deram suporte à custódia cautelar do paciente não se ajustam à orientação jurisprudencial desta Corte, porquanto a simples invocação da gravidade genérica do delito não se revela suficiente para autorizar a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, e sem prejuízo da decretação de nova prisão, desde que concretamente fundamentada, ou de outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(STJ - HC: 424407 SP 2017/0291663-6, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2018)

HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM CONCEDIDA, EM HARMONIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. O Paciente foi preso preventivamente, em 31 de Março de 2017, em razão da prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal. A prisão preventiva é uma medida cautelar prevista no ordenamento jurídico que possibilita que o réu possa, excepcionalmente, ser preso sem que tenha ocorrido o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, nas hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP). A decisão que decreta a prisão cautelar, por determinação constitucional (art. 93, inc. IX, CF/88) e legal (art. 315 do CPP), deve ser fundamentada. O Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que a fundamentação da decisão que decreta a segregação cautelar deve se basear em elementos concretos dos fatos delituosos. Verifica-se que tanto a decisão que decretou a preventiva e a que manteve a prisão, não tem elementos, que demonstrem a real periculosidade do Paciente, uma vez que as referidas decisões não apontam nenhum elemento concreto que o Paciente violou os requistos para decretação da prisão. Assim não há elementos, a não ser presunções, que sinalizem na soltura do paciente possível abalo à ordem pública ou econômica, nem prejuízo à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Restou evidenciado de todo o exposto, que na hipótese sub judice, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, circunstância que conduz à sua revogação e à consequente concessão de liberdade provisória ao Paciente. Entretanto, amparado no que dispõe o art. 321, do Estatuto processual Penal, impõe-se a aplicação ao Paciente das medidas cautelares previstas no art. 319, do mesmo diploma legal, a serem fixadas pelo Juízo de 1º Grau. ORDEM CONCEDIDA, EM HARMONIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

(TJ-BA - HC: 00125399020178050000, Relator: José Alfredo Cerqueira da Silva, Segunda Camara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 01/09/2017)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PECULATO (15 VEZES). VEREADOR E PRESIDENTE DE CÂMARA MUNICIPAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. MEDIDAS CAUTELARES. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. OREM CONCEDIDA DE OFÍCIO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Caso em que o paciente, na condição de Vereador e de Presidente da Câmara Municipal de Correntina/BA, teve a prisão preventiva decretada em 23/10/2017 no bojo da operação denominada "Último Tango", a qual tinha por objetivo apurar a suposta prática de crimes contra a Administração Pública no âmbito da Câmara de Vereadores do Município de Correntina/BA, tendo sido denunciado pela suposta prática dos crimes de peculato (art. 312 do Código Penal), por 15 vezes, e associação criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013). 3. No writ originário, o pedido liminar foi inicialmente deferido pela Juíza Plantonista para substituir a prisão preventiva por diversas medidas cautelares, entre elas o afastamento do cargo/função. Posteriormente, o Relator acolheu o pedido de reconsideração e abrandou as medidas cautelares impostas, reintegrando o paciente no cargo/função. Todavia, ao julgar o mérito do writ originário, a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do TJ/BA, por maioria de votos, denegou a ordem e revogou as decisões liminares anteriormente deferidas. 4. Para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 5. Na espécie, em que pese a reprovabilidade das condutas imputadas, a prisão preventiva mostra-se excessiva, uma vez que os crimes foram praticados em razão da condição de agente público, Vereador e Presidente da Câmara municipal de Correntina/BA. Logo, o afastamento das funções públicas, em princípio, são suficientes para proteger a ordem pública. Ademais, não há registros de que o paciente tenha coagido ou ameaçado testemunhas, ou mesmo tentado interferir no regular desenvolvimento do processo. 6. "A prisão preventiva somente se justifica na hipótese de impossibilidade que, por instrumento menos gravoso, seja alcançado idêntico resultado acautelatório." (HC n. 126.815, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, publicado em 28/8/2015). 7. Para a imposição da medida prevista no artigo 319, VI, do Código de Processo Penal, consistente na determinação pelo Poder Judiciário de suspensão do exercício da função pública, é necessário que se demonstre, concretamente, a forma pela qual fora esta utilizada indevidamente pelo agente para a consecução do crime sob investigação/processamento. 8. No caso, mostra-se imprescindível o afastamento do paciente da função de Presidente do Legislativo local e de Vereador do município, tendo em vista que os crimes imputados teriam sido praticados exatamente em razão dessa posição política que exerce. O decreto ressalta a liderança do paciente nas ações ilícitas, o seu prestígio político, o conhecimento das vulnerabilidades dos órgãos de controle e que ele agiria em todas as frentes possíveis para alcançar ganhos em cada licitação ou gratificação, em claro desvio do interesse público para alcançar seus intentos delitivos. Esses aspectos ressaltados pelas instâncias ordinárias demonstram que a medida se mostra indispensável para interromper e afastar o risco de reiteração em ações ilícitas. Precedentes. 9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares relacionadas no voto, as quais deverão ser rigorosamente fiscalizadas pelo Juízo de primeiro grau, inclusive notificando o paciente de que o descumprimento ensejará a decretação da prisão preventiva. O afastamento do mandato de parlamentar e da função de gestor da Câmara deverá ser reavaliado no prazo máximo de 180 dias, a contar do efetivo cumprimento desta decisão.

(STJ - HC: 449680 BA 2018/0111418-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/09/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2018)

Diante disso, entende-se que se revelam-se necessárias e suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, do art. 319 do CPP, ao caso concreto, pelos motivos ao norte apresentados.

Impende destacar que o espírito embutido com o advento da lei que inovou o sistema jurídico com a introdução das medidas cautelares diversas da prisão é valorizar o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, estabelecendo que a prisão preventiva deve ser decretada em último caso, sempre que as demais medidas cautelares se mostrarem insuficientes e inadequadas para garantir a persecução penal.

Colaciono o seguinte julgado para ilustrar o explanado:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO E TENTATIVA DE FURTO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU PRIMÁRIO E COM RESIDÊNCIA FIXA. DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA ANTECIPADA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PROPORCIONALIDADE, ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. COAÇÃO EM PARTE EVIDENCIADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O STF, buscando dar efetividade às normas previstas na Constituição e na Lei 8.038/90, passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício. 2. A prisão somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6º, do CPP. 3. Evidenciado que os fins acautelatórios almejados quando da ordenação da preventiva podem ser alcançados com a aplicação de medidas cautelares diversas, presente o constrangimento ilegal apontado na inicial. 4. Observado o binômio proporcionalidade e adequação, evidencia-se, diante das particularidades do caso concreto, ser devida e suficiente a imposição de medidas cautelares diversas à prisão para garantir a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva. 5. Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas, proporcionais, adequadas e suficientes ao fim a que se propõem. 6. Habeas corpus não conhecido, concedendo-se, contudo, a ordem de ofício, para revogar a custódia preventiva do paciente, mediante a imposição das medidas alternativas previstas nos incisos I, IV e V do art. 319 do Código de Processo Penal, expedindo-se em seu favor o competente alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso.

(STJ - HC: 308761 RJ 2014/0293770-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 07/04/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2015)

Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, vez que a prisão é a medida extrema de última ratio, entende-se que deve ser concedida a presente ordem em favor do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP, a serem determinadas pelo Juízo a quo.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do writ e CONCEDO a ordem, para que a prisão do paciente seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão, a serem determinadas pelo Juízo a quo.

Belém/PA, 08 de março de 2021.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 09/03/2021